Tribunal: TJPA
Processo: 0810706-81.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810706-81.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOAO LOPES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO.
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
(SÚMULA 08 DO TJE)
.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos dos art. 311 e 312 do CPP, além do réu ter respondido preso durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado
.
2.
As condições favoráveis do
agente
não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela
r (Súmula nº 08).
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0810706-81.2019.8.14.0000

Paciente: JOÃO LOPES RIBEIRO

Impetrante: Fernando Conceição do Vale Correa Júnior – Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

Procuradora de Justiça:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO LOPES RIBEIRO,

dizendo em resumo o impetrante, que o paciente, preso preventivamente desde agosto de 2015, foi sentenciado e condenado a pena
a 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável nos autos do Processo 0102024-70-2015.814.0049 Juízo Criminal da Comarca de Santa Izabel,
porém, foi negado o direito de recorrer em liberdade, apesar de não subsistirem os motivos do confinamento,
e, encontra-se com idade avançada, gravemente enfermo, portador de tuberculose, estando recolhido no PEM II PENITENCIÁRIA DE MARITUBA, não representa qualquer perigo à ordem pública nem à sociedade, daí o constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.
Ao final, pede a concessão da ordem.

Comunica o Juízo da impossibilidade de prestar os informes uma vez que os autos estão no Tribunal para apreciação do Recurso de apelação (fl. 34), indeferida a liminar pela Des. Rosi Maria G de Farias (ID
Num. 2612509
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visa a impetrante, a concessão da ordem para que o paciente,
condenado pelo crime de estupro de vulnerável
, e preso preventivamente desde agosto de 2015, responda ao processo crime em liberdade, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória.

Quanto ao argumento de que o paciente está acometido de tuberculose, nada foi juntado nos autos, qual seja, nenhum documento de ordem médica, atestado ou laudo da Casa Penal para que se possa aferir sobre a suposta enfermidade enfrentada por JOÃO LOPES, o que inviabiliza, logicamente, o conhecimento, em segundo grau, da tese em referência.

Pois bem. É correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, e, a idade avançada (70 anos), por si só, não é óbice, para eximir-se do cumprimento da pena.
Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 15 – ID Num
2548864
)
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos dos art. 311 e 312 do CPP, além do réu ter respondido preso durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado
.

JOÃO LOPES foi condenado por abusar sexualmente da própria netinha de 10 anos de idade, e, cinicamente, confessou a prática criminosa em sede policial, dizendo: “que havia chupado os peitinhos e as partes intimas de Estela”, mas alegou “que não sabia que isso era crime”.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
o
paciente, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito do paciente recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido pelo paciente,
estupro de vulnerável
, é hediondo, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse crime na sociedade.

Por fim,
quanto às eventuais condições favoráveis do
ag
ente
, é pacífico o entendimento da Seção de Direito Penal do TJE/PA, inclusive ratificado através da Súmula nº 08, que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas,
mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

N
ão são hábeis
, portanto,
a ver concedida a almejada liberdade, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão, sendo ainda
indevida a aplicação de medidas

cautelares, diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020